Tribunal: STF
Processo: RE 233332
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-03-10
Data de publicação: 1999-03-10

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. MUNICÍPIO DE NITERÓI. TAXA DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ARTS. 176 E 179 DA LEI MUNICIPAL Nº 480, DE
24.11.83, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 1.244, DE 20.12.93.
Tributo de exação inviável, posto ter por fato gerador
serviço inespecífico, não mensurável, indivisível e insuscetível de
ser referido a determinado contribuinte, a ser custeado por meio do
produto da arrecadação dos impostos gerais.
Recurso não conhecido, com declaração de
inconstitucionalidade dos dispositivos sob epígrafe, que instituíram
a taxa no município.